Tribunal: TJES
Processo: 5002486-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Lucros Cessantes e Danos Morais, indeferiu a juntada de documentos apresentada após a contestação, por reconhecê-la extemporânea, determinando o desentranhamento das provas documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a juntada de documentos pela parte ré após a apresentação da contestação, sob o argumento de impossibilidade de obtenção anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra processual impõe que os documentos destinados à comprovação das alegações da parte sejam apresentados com a petição inicial ou com a contestação, nos termos do art. 434 do CPC.

A juntada posterior de documentos constitui exceção, admitida apenas quando se tratar de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos apenas após os articulados, ou ainda para contrapor provas produzidas pela parte adversa, conforme dispõe o art. 435 do CPC.

Os documentos apresentados após a contestação não se enquadram no conceito legal de documento novo, pois já existiam à época da defesa e destinam-se apenas a reforçar a tese defensiva.

A alegação de dificuldade operacional para reunir os documentos, em razão do grande número de clientes, não afasta a ocorrência de preclusão consumativa.

A decisão que determinou o desentranhamento das provas encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos após a contestação somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC, não se caracterizando como documento novo aquele que já existia e apenas não foi oportunamente apresentado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.309.266/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000463-64.2019.8.08.0005, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002486-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VL ELETROS LTDA

AGRAVADO: FORTCARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Lucros Cessantes e Danos Morais, indeferiu a juntada de documentos apresentada após a contestação, por reconhecê-la extemporânea, determinando o desentranhamento das provas documentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a juntada de documentos pela parte ré após a apresentação da contestação, sob o argumento de impossibilidade de obtenção anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra processual impõe que os documentos destinados à comprovação das alegações da parte sejam apresentados com a petição inicial ou com a contestação, nos termos do art. 434 do CPC.

4. A juntada posterior de documentos constitui exceção, admitida apenas quando se tratar de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos apenas após os articulados, ou ainda para contrapor provas produzidas pela parte adversa, conforme dispõe o art. 435 do CPC.

5. Os documentos apresentados após a contestação não se enquadram no conceito legal de documento novo, pois já existiam à época da defesa e destinam-se apenas a reforçar a tese defensiva.

6. A alegação de dificuldade operacional para reunir os documentos, em razão do grande número de clientes, não afasta a ocorrência de preclusão consumativa.

7. A decisão que determinou o desentranhamento das provas encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A juntada de documentos após a contestação somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC, não se caracterizando como documento novo aquele que já existia e apenas não foi oportunamente apresentado".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.309.266/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000463-64.2019.8.08.0005, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002486-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VL ELETROS LTDA

AGRAVADA: FORTCARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VL ELETROS LTDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES (ID 62025579), nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Lucros Cessantes e Danos Morais”, processo nº 5000642-98.2024.8.08.0016, ajuizada por
FORTCARD ADMINISTRADORA DE CART
Ã
O DE CR
É
DITO LTDA
, que considerou extemporânea a juntada de novos documentos pela parte ora recorrente após a contestação, determinando o desentranhamento da prova dos autos.

Em suas razões recursais (ID 12278495), a Agravante sustenta, em síntese:
(I)
a ausência de preclusão consumativa, aduzindo que, embora os documentos já existissem, a sua obtenção e reunião somente foi possível após a apresentação da defesa, em razão do grande número de clientes atendidos;
(II)
tais documentos são essenciais para o deslinde da controvérsia e para a comprovação de sua boa-fé, reforçando a tese de que a obrigação contratual foi devidamente cumprida;
(III)
a manutenção dos documentos nos autos atende aos princípios da celeridade e da economia processual, pois evitaria a necessidade de oitiva de trinta e oito testemunhas para ratificar os fatos já comprovados documentalmente.

Com base nessas alegações, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Proferida decisão no ID. 14877139, deferindo o pleito para suspender a determinação de desentranhamento dos documentos acostados no ID 53499692, mantendo-os nos autos até ulterior deliberação desta instância.

Contrarrazões no ID. 15211206, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A ação originária foi proposta pela Agravada em face da Agravante, alegando, em suma, que as partes celebraram Contrato de Colaboração Empresarial em 05 de setembro de 2023, cujo objeto era o financiamento, pela Agravada, de aquisições de produtos comercializados pela Agravante aos seus clientes.

A Agravada sustenta que, no curso da relação contratual, teria identificado trinta e oito operações nas quais a Agravante não realizou a entrega dos bens vendidos, o que teria ocasionado o inadimplemento das parcelas do financiamento pelos consumidores e a propositura de ações judiciais contra a Agravada.

Com base nesses fatos, pleiteou a rescisão do contrato, a restituição de valores, e a condenação da Agravante ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Em sua contestação (ID 47780038), a Agravante, negou os fatos articulados na inicial, afirmando ter cumprido integralmente suas obrigações contratuais, inclusive com a entrega dos produtos, e que, nos casos de desistência da compra, teria procedido à devida restituição dos valores.
Juntou, naquela oportunidade, fotografias de clientes com os produtos supostamente recebidos
.

Após a réplica (ID 50181965) e o saneamento do feito (ID 51604460), a Agravante peticionou novamente nos autos (ID 53499692), requerendo a juntada de "declarações de recibo assinadas" por clientes, com o objetivo de reforçar a prova de que os produtos foram efetivamente entregues, bem como arrolou uma nova testemunha.

Intimada a se manifestar sobre a referida petição e documentos, a Agravada pugnou pelo seu desentranhamento, sob o argumento da preclusão (ID 61992796).

Ato contínuo, sobreveio a decisão interlocutória ora agravada (ID 62025579), por meio da qual o Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de preclusão, indeferiu a juntada dos documentos, determinando sua exclusão dos autos.

Inicialmente, quanto à admissibilidade do presente recurso, observo que, embora a decisão impugnada não se enquadre, em regra, no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, entendo ser cabível a via do agravo de instrumento na hipótese em análise. Isso porque há risco de inutilidade do julgamento da matéria apenas em apelação, notadamente diante da determinação de desentranhamento de provas dos autos, o que pode comprometer a futura análise desta instância caso a matéria seja devolvida em grau recursal. Assim, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, reconheço a presença de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade, razão pela qual reputo admissível a irresignação.

Muito embora tenha sido atribuído efeito suspensivo ao recurso, exclusivamente com o fim de evitar o avanço da instrução com pendência de solução acerca da admissibilidade dos documentos desentranhados, verifica-se que as provas juntadas posteriormente à contestação pela agravante (ID 53499692), de fato,
não se enquadram nas exceções admitidas em lei para a juntada posterior, conforme a interpretação literal do artigo 435 do CPC
.

Em análise às razões recursais, verifica-se que a agravante justifica a juntada tardia de documentos sob o argumento de dificuldade operacional em reunir as declarações devido ao elevado volume de clientes atendidos.

Ocorre que tal justificativa não possui o condão de afastar a preclusão consumativa reconhecida pelo juízo de origem, uma vez que se trata de sociedade empresária que, por dever de ofício e zelo profissional, deve manter seus registros e comprovantes de cumprimento de obrigações contratuais devidamente organizados e prontamente acessíveis.

Como bem fundamentado na decisão recorrida, as provas consistentes em declarações de recebimento já existiam e eram conhecidas pela parte à época da apresentação de sua peça de defesa. Dessa forma, a inércia em colacioná-las no momento processual oportuno atrai a incidência do art. 434 do CPC, não se enquadrando a hipótese na exceção de documentos novos ou supervenientes prevista no art. 435 do referido diploma legal.

Logo, a decisão recorrida, ao ter inadmitido a juntada extemporânea dos referidos documentos, mostra-se em consonância com o art. 435 do CPC e com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, vejamos:

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CONTRATO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DOCUMENTO NOVO. NÃO RECONHECIMENTO. JUNTADA TARDIA. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA Nº 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...]
2. O documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC é aquele que surge de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior. Precedentes
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2309266 SP 2023/0061234-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024).

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGADO. DEFENSOR DATIVO INTIMADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 435, do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.
Nesse passo, considerando que não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no artigo supramencionado, não conheço dos documentos apresentados em apelação, por preclusão consumativa
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000463-64.2019.8 .08.0005, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.